Tribunal: TJMT
Processo: 1001868-33.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001868-33.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR DOS SANTOS SOUSA - CPF: 626.541.073-37 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), DIEGO MENEZES SOARES - CPF: 010.512.143-60 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA DESCONHECIDA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da dívida, determinando a exclusão do restritivo de crédito e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamante busca a majoração do
quantum
indenizatório e a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 2.000,00 é adequado e proporcional ao abalo sofrido pela reclamante em decorrência da negativação indevida; e (
ii
) saber qual o termo inicial correto para a incidência dos juros de mora sobre a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
quantum
indenizatório do dano moral deve atender às finalidades de compensação da vítima e repressão da conduta ilícita do ofensor, observando-se a capacidade econômica das partes, a extensão da culpa e do dano, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. O valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se reduzido diante da negativação indevida por dívida desconhecida, considerando o valor do restritivo e a existência de um registro posterior, o que justifica a majoração para R$ 3.000,00, valor que se alinha aos precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

5. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de ilícito extracontratual, como a negativação indevida por dívida desconhecida, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O valor da indenização por dano moral decorrente de negativação indevida deve ser majorado quando o quantum fixado na sentença se mostra insuficiente para compensar o abalo sofrido, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes em situações análogas. 2. Em caso de dano moral decorrente de ilícito extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023; TJMT, N.U 1006053-30.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 24/09/2020; STJ, REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023; STJ, Súmula nº 54; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001868-33.2025.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT

Recorrente:
IGOR DOS SANTOS SOUSA

Recorrido:

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IGOR DOS SANTOS SOUSA ajuizou reclamação em face de
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. Noticiou que desconhece a dívida negativada e o restritivo de crédito gera dano moral. Requereu a declaração de inexistência de dívida, a exclusão do restritivo e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
não restou demonstrada a regularidade da contratação e do débito. Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência da dívida e cancelar o contrato; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00 e que o juros de mora incidam a partir
do evento danoso.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O

quantum
indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por
agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA despr
ovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (R$ 9
4
,
32
) e a existência de 1 registro posterior (ID
292456442
/PJe2), tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 2.000,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 3.000,00.

Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório
,
serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
e
está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023; N.U 1006053-30.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 24/09/2020).

Termo inicial dos juros de mora do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7.
Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
, os
juros de
mora incidem
desde
o
evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

Em relação ao termo inicial da correção monetária,
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, o ilícito decorre de uma suposta fraude, não existindo contrato prévio entre as partes, possuindo natureza
extracontratual
e, portanto, deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, bem como
determinar que o
s
juros de mora incidam a partir do evento danoso
, mantendo no mais a sentença do juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025